Tribunal: STF
Processo: RE 1545762
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário e constitucional. Taxa municipal de licença para fiscalização e funcionamento de Estação Rádio Base (ERB). Inconstitucionalidade. Temas nºs 881, 885, 919 e 1.235 da Repercussão Geral. Título executivo judicial. Pendência de ação rescisória. Extinção da presente ação sem resolução de mérito na origem em virtude de coisa julgada anterior. Pedido de sobrestamento até o julgamento da ação rescisória. Desnecessidade. 



    1. Os efeitos da decisão do STF em controle concentrado ou em repercussão geral, em matéria tributária de trato sucessivo, se dão a partir da data de publicação da ata de julgamento do acórdão, sendo vedada a eficácia retroativa para se desfazerem efeitos consolidados pela coisa julgada, cabendo, para tal fim, a propositura da respectiva ação rescisória. 



    2. A suspensão do feito não se faz necessária, uma vez que a questão de mérito deverá ser apreciada somente por ocasião do julgamento da ação rescisória proposta para rescindir o título executivo judicial que justificou a extinção da ação, sem apreciação do mérito, na instância primeva.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.